Tribunal: TJSP
Processo: 1500895-27.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo concurso com adolescente. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório suficiente a demonstrar a responsabilidade penal do acusado. 2. Circunstâncias concretas que não permitem a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Sanção que não comporta alteração.

Ementa:

Apelação. Sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo concurso com adolescente. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório suficiente a demonstrar a responsabilidade penal do acusado. 2. Circunstâncias concretas que não permitem a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido.